Tribunal: STF
Processo: ARE 1521306
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DELEGADO DE POLÍCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo à míngua de fundamentação jurídica apta a demonstrar a repercussão geral da controvérsia, a qual foi dirimida a partir da análise de elementos fático-probatórios a revelarem a ausência de vícios no processo administrativo disciplinar. 



    2. A parte recorrente afirma configurada a repercussão geral da matéria e desnecessário o revolvimento do conjunto probatório para a análise da controvérsia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em verificar se houve, em preliminar do recurso excepcional, demonstração suficiente da repercussão geral da questão, bem assim se é adequado recurso extraordinário quando o desfecho da controvérsia pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes.



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência que não se admite na via extraordinária. Incidência da Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.